Tribunal: CARF
Processo: 16327.002756/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002756/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.056 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA A DIREITO DO
CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de
que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não
decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do
efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art.
5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si
mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar
quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa
aos direitos do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA DE ESTOQUES. DIFERENÇA NEGATIVA. OMISSÃO DE
RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 41 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A omissão negativa de estoque decorre da constatação de que valores
escriturados como estoque final são superiores ao apurado no levantamento
fiscal, o que indica entradas de produtos não registrados. Tal posicionamento
está em consonância com o art. 41 da Lei no 9.4300, de 1996, que caracteriza
omissão de receita a apuração de diferença positiva ou negativa em inventário
final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002756/2002-11
Fl. 6129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao ano-
calendário 1997, no montante total de R$ 2.903.067,20 incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício de 75%.
2.
Ao verificar os procedimentos adotados pela recorrente para fins de apuração dos
preços parâmetros dedutíveis nas operações de comércio exterior realizadas com parte vinculada,
nos termos da Lei no 9.430, de 1996 - preços de transferência - a autoridade fiscal apurou as
seguintes infrações:
i) omissão de receitas, caracterizada por diferenças apuradas em inventário final
(diferença de estoque);
ii) glosa de despesas relacionadas a gastos com amostras grátis e brindes, as quais
teriam superado o limite de 5% da receita bruta com o produto, nos termos da
legislação do imposto de renda.
3.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
4.
Note-se que que as diferenças apuradas não decorrem de insuficiência para fins de
preços de transferência, mas sim de diferenças de estoques.
5.
Transcrevo parcialmente relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
Durante a ação fiscal, constatou-se diferença na quantidade de produto importado em
estoque, comparando-se as quantidades de produtos importados constantes em planilhas
sumário, resultantes do ajuste do preço de transferência, com as suas respectivas fichas
de movimentação de estoques, cotejadas com as quantidades importadas do mesmo
produto que se encontram registradas no banco de dados do sistema Siscomex/Aduana
da Secretaria da Receita Federal.
Apurou-se, ainda, que a fiscalizada teria destinado a título de amostras grátis e brindes a
quantidade de 95.085 caixas stripes com 2l comprimidos do produto Dilena,
contabilizada como despesa operacional, amostras grátis/brindes, na importância total
de R$548.614,05, muito superior ao limite máximo permitido pela legislação tributária.
Fl. 6130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

No entanto, considerando ainda que os valores foram efetuados sob a ótica da rubrica de
despesas com brindes, quando levados a resultado de exercício, eles seriam totalmente
indedutíveis, à luz da legislação tributária, levando-se em conta o disposto no RIR/1994,
arts.l95, I e parágrafo único, VIII, e 311, V, “c”, e no Parecer Normativo n° 21, de 1976,
item V.
6.

Em impugnação, conforme acórdão recorrido, a recorrente alegou, em síntese,
equívocos cometidos pela fiscalização na apuração do estoque em relação aos produto autuados;
que não existe omissão de receita no caso de estoque negativo; decadência; discorreu sobre a
improcedência da glosa de despesas e questionou a aplicação da taxa Selic. Veja-se:

com relação aos produtos Dilena, Humegon 75Ui, Multiload 375 Standard,
Multiload 375 SL e Predictor Stick, a fiscalização apurou diferenças negativas de
estoque e, assim, não há que se falar em omissão de estoque e, por conseguinte, em
omissão de receitas;

o equívoco da fiscalização foi ter cotejado, para efeito de avaliação do estoque final
dos produtos no ano-calendário de 1997, a quantidade total dos produtos
importados somente com as suas respectivas saídas para revenda no mercado
interno, ignorando que o total de saídas dos produtos compreendem também as
realizadas a título de exportação, amostras, baixas em função de perdas ocorridas
no procedimento de embalagem, produtos vencidos, controle de qualidade, testes e
ajuste de inventário;

para a correta apuração do estoque final, deveria ter sido considerado também o
estoque já existente no inicio do ano, os produtos remetidos em devolução e as
amostras remetidas em devolução levados em consideração esses elementos, não há
que se falar em diferenças de estoque;

especificamente quanto aos produtos Pregnyl 5000 Ui e Pregnyl 1500 Ui, a
fiscalização considerou as vendas no mercado interno das caixas (unidades) de
medicamentos que contêm respectivamente 2 e 3 ampolas, porém, na verificação do
estoque inicial, considerou o número de ampolas separadamente, daí a disparidades
dos números;

no que se refere à glosa de despesas, equivocou-se novamente a fiscalização, já que
a receita bruta na vendas dos produtos no anocalendário de 1997 foi de R$
l20.07l.992,20 e, assim sendo, pode-se constatar que o valor glosado (RS
548.614,05) é inferior ao limite de 5% imposto pela legislação;
[...]

impossibilidade de cálculo de débito tributário com incidência da taxa Selic, em
função da ausência de lei que lhe institua, definindo e dizendo como esta deve ser
calculada, por sua natureza remuneratória e pela cobrança de juros superiores a 1%
ao mês.
7.
Impugnado o auto de infração, o processo foi convertido em diligência (e-fls.
1910-1911) e retornou à delegacia de julgamento (e-fls. 6003), sem manifestação da recorrente
que optou por manter-se silente.
8.
Ao analisar o feito, a Turma julgadora de primeira instância reduziu o valor da
omissão de receita, cancelou a glosa de despesas e manteve as demais infrações. Com efeito, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUE.
Fl. 6131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

A diferença entre o estoque final, escriturado no livro Registro de Inventário, e o
apurado pela movimentação de entradas e saídas, somado ao inventário inicial,
configura omissão de receitas, salvo prova em contrário.
AMOSTRA GRÁTIS. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
A dedução de despesas com amostra grátis na apuração do lucro real é permitida desde
que os produtos estejam dentro do limite de 5% da receita liquida obtida na venda dos
produtos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa referencial
do Selic tem previsão legal.
9.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2009, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 03/09/2009 e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 6050
e seg.).
10.
Requer a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de
defesa, supressão de instância, falta de motivação e desconhecimento da verdade material,
conforme será analisado em detalhe no voto.
11.
Registra que a decisão de primeira instância adotou a prática vedada do reformatio
in pejus nos produtos Livial e Dilena, ao apurar valores diversos do apurado pela fiscalização em
prejuízo para a recorrente.
12.
Requer a conversão do processo em diligência “para solução das divergências
não aceitas e não solucionadas” pela decisão de primeira instância.
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
14.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
15.
A autoridade fiscal, em auditoria sobre preço de transferência, apurou omissão de
receitas, caracterizada por diferença de estoque e glosa de despesas.
16.
A matéria controvertida no recurso voluntário refere-se somente à omissão de
receitas, porquanto a decisão recorrida cancelou a glosa de despesas. Como observado no
relatório deste voto, as diferenças apuradas não decorrem de insuficiência para fins de preços de
Fl. 6132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

transferência, mas sim de diferenças de estoques.
Alegação de nulidade
17.
A recorrente alega nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do
direito de defesa, supressão de instância, falta de motivação e desconhecimento da verdade
material pelos motivos elencados a seguir.
18.
Inicialmente, cumpre esclarecer que no âmbito do processo administrativo
tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans
grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente
do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte"1.
19.
Nestes termos, cabe analisar se restou caracterizada ofensa aos direitos da
recorrente, conforme alegado. Vejamos.
20.
Aduz a recorrente que o procedimento fiscal tem 30 volumes e resultou de
fiscalização com duração de mais de 12 meses e que a diligência se resumiu a requisitar
informações em prazo exíguo e uma única vez prorrogado, o que resultou na juntada de mais de
4.000 (quatro mil) documentos para justificar todas as divergências encontradas pela
fiscalização, e um segundo pedido de explicações cujas respostas já haviam sido prestadas pela
recorrente.
21.
Em seguida alega que “Os cálculos levantados pela fiscalização, é importante
frisar desde início, não tomaram com base a contabilidade e a movimentação efetiva do
estoque da Recorrente tal como colocada nos livros fiscais. Partiu dos valores inseridos nas
planilhas de apuração dos preços de transferência, que não é utilizada (a planilha) para fins de
controle de movimentação de estoque”. (Grifo nosso).
22.
Em relação a este ponto, vejamos qual o procedimento adotado pela da autoridade
fiscal para apurar a omissão de receita decorrente de diferenças apuradas em estoque de
mercadorias, conforme narrado no Termo de Constatação de Irregularidade Tributária (e-fls.
1099).
Comparamos as quantidades de produtos importados pela Akso Nobel - Divisão
Organon, constantes as planilhas sumário dos resultados apurados com a utilização dos
Métodos do Preço de Revenda menos Lucro - PRL/Importação, com as suas respectivas
fichas de movimentação de estoques, todas apresentadas pela empresa no curso da ação
fiscal.
Desta feita foram cotejadas as quantidades de mercadorias importadas
escrituradas pela fiscalizada, movimentadas nas respectivas fichas de controle de

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 6133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

estoque, com as quantidades importadas do mesmo produto que se encontram
registradas no banco de dados do sistema siscomex/aduana da secretaria da receita
federal.
Constatei com resultado das verificações efetuadas, diferenças no quantitativo do
estoque final dos produtos importados, uma vez considerado que a fiscalizada
ratificou a apuração das quantidades de produtos importados, bem como não apresentou
contestação as informações necessárias ao esclarecimento das diferenças apontadas, em
razão das quantidades de produtos escriturados em estoque, comparados com
aquele efetivamente apurado no curso da presente auditoria fiscal.
As diferenças constatadas no estoque final demonstrado pela fiscalizada e aquela
apurada pela auditoria fiscal, com base na movimentação de estoque constantes das
“fichas de estoque”, serão tributadas por omissão de receita caracterizada por presunção
legal admitida pela legislação tributária, seja pelas diferenças apuradas nas entradas
de produtos em que se atribui ao contribuinte a falta de contabilização e
conseqüente falta de registro no estoque, quando da aquisição das mercadorias,
seja pela falta de escrituração das vendas realizadas, quando a diferença apurada
se dá na saída do produto, sendo que em ambos casos, o elemento caracterizador, é
pressuposto legal da prática de receita omitida tributariamente.
Com base nas referidas fichas de controle de estoque de produtos comercializados,
elaborei, por produto, a demonstrativo da Apuração de Estoque Final do ano calendário
de 1997, contendo os dados extraídos da movimentação de estoque mensal, onde
constam descrição detalhada do produto comercializado; saldo do inicio do mês;
aquisições; saídas por venda, devolução e outras; saldo final do mês apurado.
O critério de valoração da receita omitida resultante das diferenças apuradas no estoque
final dos produtos, será o valor resultante da média dos preços praticados no mês da
constatação da omissão de receita, conforme determina o art. 41 § 3° da Lei 9.430/ 96.
23.
Como se vê, a autoridade adotou o procedimento padrão em auditoria de estoques,
qual seja, cotejou a quantidade mercadoria importada escriturada pela recorrente, movimentadas
nas fichas de controle de estoques, com a quantidade importada registradas no sistema
Siscomex/Aduana da secretaria da receita federal.
24.
Desse cotejamento apurou diferenças no quantitativo do estoque final dos
produtos importados, com base na movimentação constante das “fichas de estoque” e assentou
que tais diferenças seriam tributadas como omissão de receita caracterizada por presunção legal
(art. 41, da Lei no 9430, de 1996), “seja pelas diferenças apuradas nas entradas de produtos em
que se atribui ao contribuinte a falta de contabilização e consequente falta de registro no
estoque, quando da aquisição das mercadorias, seja pela falta de escrituração das vendas
realizadas, quando a diferença apurada se dá na saída do produto, sendo que em ambos casos, o
elemento caracterizador, é pressuposto legal da prática de receita omitida tributariamente”.
25.
Verifica-se, pois, que a fiscalização analisou tanto a contabilidade da recorrente
quanto a movimentação efetiva do estoque, caso contrário não haveria como apurar a diferença
autuada. Por outro lado, a recorrente limita-se a alegar eventual falha, mas não apresenta provas
para corroborar sua alegação.
26.
Assenta ainda a recorrente que do valor de R$1.550.140,85 de omissão de receita,
mantido pela decisão recorrida, R$1.114.995,02 referem-se a devoluções, ajustes no processo de
embalagem, outras saídas e vendas no mercado interno, rubricas que não teriam sido analisadas
Fl. 6134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

pela decisão recorrida, conforme quadro a seguir e detalhada no Anexo do II, do recurso
voluntário.

27.
A recorrente não controverte individualmente todos os pontos que teriam sido
desconsiderados pela decisão recorrida, optou por citar alguns exemplos, e numa espécie de
equívoco por arrastamento, pretende fazer crer que a decisão recorrida estaria viciada, menos,
obviamente, na parte que cancelou a glosa de despesas, vez que neste ponto lhe fora favorável.
Vejamos tais alegações e o decido pelo acórdão recorrido.
28.
Aponta a recorrente “que às fls. 3817 [e-fls. 3847] dos autos não está juntada a
Nota Fiscal 643 (PREGNYL 5000Ui), mas a Nota Fiscal 549. E ainda que houvesse alguma
divergência com relação a tais notas (as NF 643 e 779 mencionadas a fls. 3817), não seria o
aspecto isolado dessas notas apto a invalidar o demonstrativo como um todo, tanto porque, da
assertiva de que não serão apontados os valores apontados na impugnação a esse título,
percebe-se que nenhum daqueles 4.000 (quatro mil) documentos sofre uma análise detida”.
29.
Vejamos como decidiu a decisão recorrida em relação a esses dois produtos
PREGNYL 5000Ui e PREGNYL 1500Ui (e-fls. 6023):
6 - PREGNYL 5000 Ui

Para este produto, a impugnante aduziu que a fiscalização considerou as vendas no
mercado interno das caixas (unidades) de medicamentos que contêm 2 ampolas, porém,
na verificação do estoque inicial, considerou o número de ampolas separadamente, dai a
disparidades dos números.
De fato, analisando o registro de inventário da interessada (fls.l.317/1.323), verifica-
se que referido produto está contabilizado em duas contas: 71 1 127 - PREGNYL 5000
UI 2 AMPS (produto acabado original) e 611543 - PREGNYL 5000 UI (semi-acabado).
Para a primeira conta, a unidade utilizada é caixa, enquanto para a segunda é unidade
(ampola).
Fl. 6135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

Para que o levantamento fique correto, deve-se converter todas as quantidades de
produtos que estão indicadas em ampolas para caixa, dividindo-se por dois, ou seja, o
saldo inicial e final da conta 611543, de 6.000 unidades para 3.000 caixas (fl. 567) e de
5.310 unidades para 2.655 caixas (fl. 573), respectivamente, e os valores das compras.
Com relação às compras, foram consideradas entradas 11.200 unidades do
produto, conforme demonstrativo de fl. 562. Entretanto a nota fiscal n° 643,
indicada no referido demonstrativo, refere-se à entrada do produto Pregnyl 1500
Ui (fl. 3.817), e não do produto ora em análise (Pregnyl 5000 Ui). A outra nota
fiscal constante do demonstrativo (n° 779) também não foi apresentada. Assim não
será considerado nenhum valor a esse titulo.
Com relação às divergências nas quantidades relativas às vendas no mercado interno,
como nos itens anteriores, a impugnante pretende substituir o demonstrativo
apresentado durante a ação fiscal (fls. 563/566) pelo de fls. 1.388/ 1.390, do qual
excluiu a nota fiscal n° 24830, sem qualquer justificativa. Portanto devem ser mantidas
as quantidades indicadas no levantamento inicial.
As saídas de a mostras indicadas na impugnação, no total de 192, não foram
comprovadas pela impugnante, embora tenha sido intimada a fazê-lo por ocasião da
diligência.
Efetuados os ajustes apontados, remanesce diferença de estoque de .37l caixas, que,
multiplicadas pelo preço médio (R$ 29,75), indica omissão de receitas no valor de R$
159.787,25 para o produto Pregnyl 5000 Ui. (Grifo nosso)
30.
Veja-se inicialmente que, mediante análise minuciosa, a decisão recorrida
concordou com os argumentos da recorrente e, após análise do livro de registro de inventário e a
escrituração contábil - ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, como visto acima -
reduziu o valor de estoque inicial.
31.
Quanto às compras, ponto controvertido pela recorrente neste item, pontuou que a
fiscalização considerou como entrada 11.200 unidades do produto, conforme demonstrativo às e-
fls. 766. Entretanto a nota fiscal no 643, indicada no demonstrativo, refere-se à entrada do
produto Pregnyl 1500 Ui (e-fls. 3847), e não do produto em análise - Pregnyl 5000 Ui. Pontuou
ainda que outra nota fiscal no 779 constante do demonstrativo também não fora apresentada.
32.
A recorrente por sua vez, limita-se a rebater a decisão recorrida sem, no entanto,
apresentar provas para elidir o pretenso equívoco apontado. Vejamos o próximo item.
33.
Aduz a recorrente que situação semelhante teria ocorrido no “caso da Nota Fiscal
23.180 (PREGNYL 1500Ui), que constava do demonstrativo de fls. 627/631, mas não constou do
demonstrativo de fls. 1.384/1.386, ambos juntados ao mesmo tempo por ocasião da impugnação.
Em resumo, por conta da ausência de uma nota fiscal, todo o demonstrativo foi
desconsiderado”.

Fl. 6136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

7 -PREGNYL 1500 Ui

Para este produto, a impugnante indica a mesma divergência do item anterior, com
relação à unidade de produto utilizada, sendo que os medicamentos são comercializados
em caixas de 3 ampolas, o que é confirmado pelo registro de inventário
(fls.l.3l7/1.323), contas 711126 - PREGNYL 1500 UI 3 AMPS (produto acabado
original) e 61 1540 - PREGNYL 1500 UI (semi-acabado).
Os estoques inicial e final do produto semi-acabado (611540) devem ser divididos por 3
(três) para serem convertidos em caixas, ou seja, de 4.000 ampolas para 1.333 caixas (fl.
636) e de 9.949 para 3.316 (fl. 635), respectivamente.
Os valores das compras também devem ser convertidos, pois foram feitas em ampolas,
conforme notas fiscais de fls. 3.817, 3.821, 3.825 e 3.828. Ressalte-se que a impugnante
indicou compras de 14.949 ampolas, ou 4.983 caixas, porque não considerou a nota
fiscal n° 643 (fl. 3.828), com aquisição de 5.890 ampolas, ou 1.963 caixas. Portanto,
serão consideradas no levantamento entradas de 6.946 caixas do produto, como
compras.
As divergências nas quantidades relativas a vendas no mercado interno decorrem, como
em itens anteriores, da substituição de demonstrativo (fls. 627/631 e 1.384/1.386), com
supressão de nota fiscal (no 23.180) sem qualquer justificativa por parte da
impugnante, devendo ser mantidos os valores do levantamento inicial.
As saídas de amostras, num total de 13, também não foram comprovadas.
Dessa forma, feitos os ajustes necessários, resta uma diferença de estoque de 1.731
caixas, a um preço médio de R$ 20,95, evidenciando omissão de receitas no valor de R$
36.264,45 para o produto Pregnyl 1500 Ui. (Grifo nosso)
34.
Tal qual no item anterior, veja-se que a decisão recorrida concordou com os
argumentos da recorrente e, mediante análise do livro de registro de inventário e a escrituração
contábil, também reduziu o valor de estoque inicial.
35.
Quanto às vendas no mercado interno, ponto controvertido pela recorrente neste
item, pontuou que as divergências nas quantidades relativas a vendas no mercado interno
decorrem - assim como em itens anteriores - frise, da substituição de demonstrativo (fls. 627/631
e 1.384/1.386), com supressão de nota fiscal (no 23.180) sem qualquer justificativa por parte da
impugnante. Nestes termos, manteve o valor apurado pela fiscalização.
36.
Observe-se que a decisão recorrida, ao contrário do alegado, analisou a
documentação apresentada pela recorrente e explicitou o motivo da manutenção do valor
apurado pela auditoria. A recorrente, por sua vez, novamente limita-se a alegar e não apresenta
documentação comprobatória para elidir o pretenso equívoco apontado.
37.
A recorrente alega ainda, de forma genérica, que a decisão recorrida não teria
Fl. 6137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

analisado a rubrica “Vendas no Mercado Interno” em todos os produtos e cita como exemplo de
pretenso equívoco trecho da decisão recorrida referente ao produto Multiload 375 standard. Veja-
se:
9 - MULTILOAD 375 STANDARD

A impugnante apontou uma quantidade deste produto vendida no mercado
interno menor do que a apurada pelo atuante, porque no demonstrativo
apresentado na impugnação (fls. 1.397/ 1.400) excluiu sem qualquer justificativa
notas fiscais que constaram do demonstrativo originalmente apresentado (fis.
838/842), como as de n° 23176, 23199 e 24838. Assim, mantém-se os valores do
levantamento fiscal.
No que se refere às devoluções, amostras, ajustes no processo de embalagem e outras
saídas, os valores apontados na impugnação não foram comprovados com
documentação hábil e idônea.
Portanto, mantém-se a diferença apurada pelo atuante, 134 caixas, e a omissão de
receitas no valor de R$ 3.422,36, considerando-se o preço médio de R$ 25,54, para o
produto Multiload 375 Standard.
38.
Neste item a decisão recorrida manteve as devoluções, amostras, ajustes no
processo de embalagem e outras saídas, apurados pela fiscalização em razão de os valores
apontados na impugnação não terem sido comprovados com documentação hábil e idônea.
39.
Quanto à quantidade de produto vendido no mercado interno, ponto controvertido,
a decisão recorrida observou que a recorrente apontou uma quantidade menor do que a apurada
pela fiscalização em razão de ter excluído do demonstrativo apresentado na impugnação (e-fls.
1611-1614) sem qualquer justificativa nas notas fiscais (no 23176, 23199 e 24838) que constaram
do demonstrativo originalmente apresentado (e-fls. 1043-1047), como as de n° 23176, 23199 e
24838. A recorrente, entretanto, novamente não justifica tal ponto, limita-se a alegar nulidade.
40.
A recorrente insiste ainda, firme na verdade material, que a falta de análise da
documentação anexada aos autos configura cerceamento de defesa e inversão indevida do ônus
da prova.
41.
Salienta que, a despeito do curto prazo de 10 (dez) dias para responder aos
quesitos da diligência, todas as explicações apresentadas estavam suportadas por documentos,
“aqueles mesmos 4.000 documentos que não foram analisados pela decisão de primeira
instância”.
Fl. 6138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

42.
Vejamos. O trecho abaixo da decisão recorrida demonstra que, em atendimento à
diligência a recorrente anexou aos autos mais de 4000 documentos, a grande maioria sem relação
com o que havia solicitado - inclusive documentos do ano-calendário 1998, período não
fiscalizado - e apresentou justificativas desconexas e confusas. Assentou ainda que, mesmo lhe
sendo dado oportunidade na diligência, não colacionou aos autos provas, apenas demonstrativos
referentes às devoluções, ajustes proc. embalagem, e outra saídas. Mesmo assim, a decisão
recorrida adentrou-se na documentação acostada aos autos, em relação às demais rubricas, tanto
que chegou a aceitar os itens comprovados provados pela recorrente.
Por meio da intimação de fls. 1.693/1.695, a impugnante foi intimada a apresentar
justificativas para as diferenças existentes entre seus demonstrativos e os apurados pela
fiscalização, bem como, por amostragem, cópias de notas fiscais de venda relacionadas
na intimação e cópias de notas fiscais de exportação, devolução de vendas e amostras,
além de outros esclarecimentos solicitados.
Em atendimento à intimação, a contribuinte juntou ao processo mais de 4.000 (quatro
mil) documentos, a grande maioria sem qualquer relação com o que havia sido
solicitado (inclusive documentos do ano-calendário de 1998, não objeto do
lançamento), apresentando suas justificativas de maneira desconexa e totalmente
confusa. De plano, esclareça-se que a impugnante não trouxe elementos de prova,
apenas demonstrativos, para comprovar os valores pleiteados como DEVOLUÇÕES,
AJUSTE PROC. EMBALAGEM E OUTRAS SAÍDAS, embora lhe tenha sido dado
oportunidade para tanto por ocasião da diligência, com intimação específica nesse
sentido. Portanto não serão considerados os valores apontados na impugnação a esses
títulos.
Ainda assim, da análise dos elementos do processo, é possível chegar às seguintes
conclusões com relação a cada produto objeto de lançamento: [...]
43.
Como se vê, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a decisão
recorrida, analisou detidamente a documentação anexada aos autos. Note-se que foram
analisados em detalhe os 11 produtos objeto da auditoria e todos os valores glosados foram
plenamente justificados em detalhe. A recorrente, por outro lado, limita-se a alegar e não
apresenta nenhum elemento probatório para elidir a matéria controvertida. Como se sabe, alegar
e não provar é quase não alegar. Logo não há falar-se em falta de análise de documentos
tampouco em falta de motivação.
44.
Isso posto, por restar claro que a decisão recorrida analisou a documentação
apresentada pela recorrente, acatou os itens que foram comprovados e indeferiu justificadamente
os demais, não há reparos a serem feitos. Com efeito, por não restar caracterizada ofensa a
direitos da recorrente, como dito acima, não há falar-se em nulidade da decisão recorrida.
Reformatio in pejus
45.
A recorrente alega reformatio in pejus em relação aos seguintes produtos Livial e
Dilena, conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 6139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

46.
Defende a recorrente que se em determinados lançamentos apurar-se saldo credor
de estoque, a decisão recorrida não está autorizada a “refazer” o lançamento, mas agir somente
até o limite de cancelar o lançamento indevidamente perpetrado.
47.
Aduz não haver justificativa para a adoção da premissa de que “a diferença de
estoque presume, sempre, a omissão de receita, quer seja positiva ou negativa”, pois se corre o
risco de que, aceitando-se como válido o que o contribuinte trouxe a contexto e comprovou, em
razão do cálculo simples de Saldo inicial + entradas - saídas = estoque final pode traduzir uma
majoração da cobrança. É o que fica claro para o produto Livial, para o qual a fiscalização
desconsiderou as receitas de exportação, o contribuinte comprovou que haveria ao menos o
valor de R$10.500,00, e a decisão primeira instância reconheceu ainda maior, no valor de
R$16.400,00 (sic)”.
48.
Registra que o mesmo racional se aplica às amostras, porquanto “confirmou a
existência de um valor de R$7.457,00 de amostras, e a decisão de primeira instância o reduziu
para R$ 4.557,00”.
49.
Inicialmente, ao questionar tal matéria, a própria recorrente desconstrói a narrativa
construída no item anterior de que a decisão recorrida não teria analisado a documentação
anexada aos autos. Tanto analisou, conforme demonstrado no tópico anterior, que a recorrente
alega que dessa análise houve refermatio in pejus.
50.
Todavia, melhor sorte não lhe assiste, porquanto não houve reformatio in pejus
como pretende fazer crer a recorrente, pelo contrário, houve redução do valor da omissão de
receitas lançada no caso desses dois produtos. Veja-se:

51.
Com se trata de auditoria de estoques, o que houve foi alteração no valor das
rubricas que compõem a apuração dos estoques, desde o estoque inicial, passando por compras,
devoluções, vendas, outras saídas até apurar-se o estoque final e comparar com os valores
escriturados. Nesse caminho algumas alterações foram aceitas e outras não.
52.
Observe-se que a análise não pode ser isolada, “recortada” como pretende a
recorrente, é preciso analisar todas as rubricas que compõe a apuração do estoque. Vejamos a
análise do produto Livial pela decisão recorrida (e-fls. 6019):

1 - LIVIAL 2,5 mg
Fl. 6140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

53.
No caso o produto Livial, a recorrente alegou que houve saída de 10.500 caixas a
título de exportação. No entanto, o demonstrativo apresentado indica saída de 16.400 caixas, em
razão de não ter considerado as notas fiscais n° 31553 e 31557, com saída de 1.500 caixas cada,
que também não constaram das relações de vendas no mercado interno, bem como as notas
fiscais n° 23650 e 29457 por indicá-las como saídas por amostras. Como não havia nada nas
referidas notas que indicasse tratar-se de amostras, a decisão recorrida considerou como saídas
por exportação.
54.
Quanto às amostras, a recorrente indicou como saídas o montante de 7.457 caixas,
que não teriam sido consideradas pela fiscalização, conforme demonstrativo e notas fiscais que
especifica. A decisão recorrida, por sua vez, considerou comprovada a saída a esse título do
montante de 4.557 caixas e glosou a diferença de 2.900, porquanto já havia sido considerada
como saída de exportação.
55.
Verifica-se, pois, que a recorrente trouxe aos autos uma quantidade que entendia
ser correta e a decisão recorrida simplesmente apurou, com base em notas fiscais e
demonstrativos, o valor correto. Isso é exatamente a verdade material invocada pela recorrente.
Entretanto, pretende a recorrente somente a verdade que lhe beneficie.
56.
Por fim, verifica-se que a diferença apurada pela autoridade fiscal foi reduzida de
10.575 para 10.359 unidades, o que resultou em redução da omissão de receita apurada. Essa é a
análise completa e não “recortada”, pretendida pela recorrente.
57.
Quanto ao produto Dilena, apurou a decisão recorrida o que segue (e-fls. 6020):
2 - DILENA 2,5 mg

58.
Quanto às amostras deste produto, a recorrente aduziu que a quantidade de
produtos saídos a esse título totalizaria 94.988 e não 95.085, como considerado no lançamento.
Fl. 6141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002756/2002-11

Como prova, juntou demonstrativo sem as notas fiscais no 24.844 e 30.483, com saída de 100
caixas cada, sem justificativa para tal exclusão. Assim, a decisão recorrida considerou o valor de
95.188, ou seja, valor alegado pela recorrente acrescido dos valores das duas notas fiscais
excluídas (94.988 + 200).
59.
No ponto, o que pretende a recorrente é a prevalência da verdade material de um
item não comprovado.
60.
Note-se ainda, tal qual no produto anterior, que a diferença apurada pela
autoridade fiscal foi reduzida de 65.599 para 12.284 unidades, o que significa redução da
omissão de receita apurada. Logo não há falar-se em reformatio in pejus.
61.
Quanto à alegação de não haver justificativa para a adoção da premissa de que “a
diferença de estoque presume, sempre, a omissão de receita, quer seja positiva ou negativa”,
também não assiste razão à recorrente.
62.
A omissão negativa de estoque decorre da constatação de que valores escriturados
como estoque final são superiores ao apurado no levantamento fiscal, o que indica entradas de
produtos não registrados. Tal posicionamento está em consonância com o art. 41 da Lei no 9.430,
de 1996, que caracteriza omissão de receita a apuração de diferença positiva ou negativa em
inventário final. Veja-se:
Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie das quantidades de matérias-primas e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a
soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda houver
sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em
estoque, no final do período de apuração, constantes do livro de Inventário.
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das
diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários
pelas respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada
período de apuração abrangido pela levantamento.
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se,
também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda.
(Grifo nosso)
63.
Nestes termos, também não procede a alegação da recorrente.
Conclusão
64.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
Fl. 6142
DF CARF MF
Documento nato-digital